Tribunal: TJDFT
Processo: 0001601-88.1999.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDACPORT Gabinete do Des. Arquibaldo Carneiro Portela (Plantão Judicial) Número do processo: 0001601-88.1999.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MARINA SUMIRE HARADA, SHOJI SAIKI D E C I S Ã O Petição recebida no Plantão de 2a Instância. Trata-se de petição de juntada de comprovante de recolhimento de preparo recursal apresentada pelo BANCO DO BRASIL AS, no bojo da apelação cível 0001601-88.1999.8.07.0007, de relatoria do em. Desembargador JOÃO LUIS FISCHER DIAS (ID 44946817). De plano, verifico que o pedido é endereçado ao il. Relator Natural, mas acabou sendo equivocadamente direcionado a este Plantonista. Na hipótese inexiste sequer menção à urgência inadiável que justifique a excepcional em sede de plantão. A propósito, de acordo com o art. 3a, do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, que dispõe acerca do plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar medidas de urgência inadiáveis, cuja a falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito, o que não é a hipótese destes autos. Isso posto, nada a prover em sede de plantão judicial. Remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, ao il. Relator Natural, o eminente Desembargador JOÃO LUIS FISCHER DIAS. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 23 de março de 2023 10:47:49. Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela Plantonista